Tribunal: CARF
Processo: 10630.001269/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001269/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.846 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
EDES SATIRO HOTT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 30/04/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR NÃO ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO FISCAL.
O descumprimento da obrigação acessória correspondente ao atendimento a
intimação fiscal sujeita o infrator à multa estabelecida na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de multa por não atendimento à intimação fiscal, prevista nos §§ 2o e 3o
do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991.
O recorrente foi intimado, em 25/04/2007 (e-fls. 10 e 14), a apresentar
documentos relacionados à sua condição de empregador, mas não atendeu a intimação.
Foi apresentada impugnação, que foi considerada procedente.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 53 e 54) em que se alegou que não
apresentou os documentos solicitados porque não manteve, em sua propriedade, empregados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001269/2007-25
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001269/2007-25

registrados no regime celetista e, portanto, não teria a obrigação legal de manter a documentação
exigida. Alegou-se, ainda, que o recorrente é produtor rural, mas não é equiparado a empresa.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Não há como prover o recurso. O próprio recorrente afirma não ter apresentado os
documentos exigidos. Alegou não estar obrigado a manter tais documentos, mas sequer se dirigiu
à Autoridade Fiscal para comprovar estar, em tese, desobrigado de mantê-los.
Ademais, como bem descrito no acórdão recorrido, a alegação de que não estaria
obrigado contraria informação prestada pelo próprio recorrente para efeito de concessão de
benefício previdenciário a Regina Teixeira de Oliveira, é o que se observa no trecho abaixo, que
invoco como minhas razões de decidir:
O autuado argumenta que os documentos exigidos são de obrigações acessórias de
empresas ou equiparadas, mas como nunca teve empregados em sua fazenda, não deve
responder pela infração. No entanto, ainda de acordo com a Lei n° 8.212/91 - artigo 15,
§ único - equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte individual em
relação a segurado que lhe presta serviço. Apesar do alegado pelo impugnante de que
nunca contratou empregados em sua propriedade rural tal alegação contrasta com as
declarações oferecidas pelo mesmo, no processo relativo à aposentadoria da segurada
Regina Teixeira de Oliveira (fls.34/35).
Ademais, a auditora fiscal autuante informa que o contribuinte não apresentou nenhuma
documentação à fiscalização sendo que os documentos apresentados na defesa
(contratos de parceria agrícola) não confirmam a inexistência de empregados.
Acrescenta que este foi orientado a regularizar a situação através da assinatura da
carteira da segurada Regina Teixeira de Oliveira, emissão de' GFIP/RAIS e
recolhimentos das contribuições previdenciárias, regularização que não foi comprovada
pelo impugnante. Assim, embora o contribuinte discorde, não existe a possibilidade de
cancelamento da multa aplicada por ser o mesmo responsável pelas obrigações
acessórias decorrentes do procedimento fiscal.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001269/2007-25

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital